Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-07.2017.8.11.0095
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001211-07.2017.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE PEDRO DE CASTRO - CPF: 429.643.341-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MPEMT - PARANAÍTA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
EM RELAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO
ARTIGO 4°, INCISO VII, DA LEI FEDERAL Nº 6.938/81 E O ART. 944
DO CÓDIGO CIVIL

– INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE,
O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É INCOMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO
–
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

JOSÉ PEDRO DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Groso
em face do acórdão, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
José Pedro de Castro
(ID n. 117364486)
tão somente para readequar o valor
arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Aduz, em síntese, que, o acórdão embargado restou omisso por desconsiderar os
ditames dos artigos 4°, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938/81 e 944
do Código Civil,
ressaltando que a redução do valor aplicado à título de indenização por danos morais coletivos de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é incapaz de cumprir a função para a qual tal instituto foi juridicamente criado, pois em descompasso com a gravidade do dano e com os lucros obtidos pelo degradador na conduta criminosa.

Argumenta ser insuficiente
o valor arbitrado, por ser inexpressivo quando comparado ao quantum imposto à título de dano material, devidamente comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$ 455.200,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício de omissão apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

A certidão de ID n. 133045682 atesta a tempestividade recursal.

O Embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais, conforme certidão de ID n. 123883971.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, pois, é cediço que, para a
fixação do
quantum debeatur
nas ações indenizatórias ambientais devem-se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e diante das peculiaridades do caso, analisar se o valor é suficiente para punir o agente causador do dano, se proporcionará sentimento de satisfação para a vítima e também servirá de exemplo para a sociedade,
além de observar a condição econômica do infrator.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. VENDA DE 70,6008M3 DE MADEIRA EM TORAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. RESPONSABILIZADADE DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - se dos documentos de fls. 10/23, notadamente os autos de infração lavrados pelo IBAMA, a contundência probatória acerca da ocorrência do ilícito, qual seja, a venda de madeira em toras sem a competente autorização, passível de responsabilização. Ora, ao revés do que sustentado na decisão objurgada, a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos.

2 -
Quanto à indenização por danos morais, não se pode perder de mira que deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta
.

(TJ-PA - APL: 00021318320078140028 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 20/5/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/5/2014). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

3.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT 10017919520198110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/6/2022). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO - QUANTUM
– MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 º, da Lei Federal 6.938/81.

2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

3.
Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

4. In casu, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.150,00) não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 00013802320158110108 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 6/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021)

In casu,
ao proceder a redução do valor arbitrado à título de indenização por dano moral coletivo, o acórdão embargado expressamente consignou que,
c
onsiderando a
gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do Apelante (hipossuficiente na forma da lei), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isso porque, embora n
ão se olvide que a própria infração ambiental por si só mereça a reprovabilidade necessária para evitar novas práticas degradantes ao meio ambiente
,
os documentos colacionados no ID n.
66765976 demonstram que o Apelante, ora Embargado é pessoa hipossuficiente na forma da lei, e que apesar de ao tempo do dano ambiental se encontrar na posse da propriedade em decorrência de esbulho possessório, por força de decisão
judicial proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 40869-40.2016.8.11.0041, em trâmite na Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá teve que desocupar a área objeto da presente ação civil pública.

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria.

Em relação ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o Recurso de Apelação esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento:

21-10-2004;

Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, Publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022